Tribunal: TJDFT
Processo: 0702066-13.2023.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ART. 1.336, §1o DO CÓDIGO CIVIL. MULTA DE 2% SOBRE O DÉBITO ATUALIZADO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE.
1 – Cobrança de taxas condominiais. Multa de 2%. O art. 1.336, §1o do Código Civil prevê que “O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito”. A convenção do condomínio estabelece a cobrança de multa de 2% sobre o débito atualizado em caso de inadimplência. O encargo restou convencionado, sendo legítima sua incidência na hipótese de mora do condômino.
2 – Recurso conhecido e provido.
f